Tribunal: TJSP
Processo: 0016151-20.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão indeferida. Juízo reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei 13.769/2018 uma vez que o legislador ordinário dispôs prazos diferidos, mais brandos, para obtenção de progressão de regime prisional, em certas condições, uma mulher, que cometer um crime hediondo ou equiparado poderá obter a progressão com apenas 1/8 da pena cumprida, o que acaba desnaturando e

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão indeferida. Juízo reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei 13.769/2018 uma vez que o legislador ordinário dispôs prazos diferidos, mais brandos, para obtenção de progressão de regime prisional, em certas condições, uma mulher, que cometer um crime hediondo ou equiparado poderá obter a progressão com apenas 1/8 da pena cumprida, o que acaba desnaturando e esvaziando a Lei dos Crimes Hediondos e equiparados – Impossibilidade – Conquanto já tenha me posicionado de maneira contrária, modifiquei meu entendimento e, de proêmio, anoto que a inconstitucionalidade da novel legislação não pode ser analisada por órgão fracionário, a rigor do que dispõe a Súmula Vinculante no 10, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) - Da leitura dos referidos dispositivos nota-se que eles alteraram comandos normativos do Código de Processo Penal que dispõem sobre a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, além de ter modificado os requisitos necessários para fins de progressão de regime prisional de condenada gestante ou daquela que seja mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, constantes no artigo 112, parágrafos 3o e 4o, da LEP -Assim, dispõe que o quantum de pena necessário para fins de progressão das sentenciadas que estejam nessa condição passa a ser 1/8 -Trata-se, portanto, de opção legislativa que tratou de maneira diversa acerca da progressão de sentenciadas que estão nas condições dispostas na referida norma – Cativa comprovou satisfazer os requisitos legais - Decisão cassada - Agravo provido.